Tribunal: STF
Processo: RE 535478
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DE
   INVESTIGADO. PROCEDIMENTO JUDICIAL. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO
   MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA.
1.      As
   questões de suposta violação ao devido processo legal, ao
   princípio da legalidade, ao direito de intimidade e privacidade e
   ao princípio da presunção de inocência, têm natureza
   infraconstitucional e, em razão disso, revelam-se insuscetíveis
   de conhecimento em sede de recurso extraordinário.
2.      As
   argüições de violação aos princípios e garantias do devido
   processo legal, legalidade, presunção de inocência e intimidade,
   evidentemente, tocam em temas de natureza infraconstitucional,
   não havendo que se cogitar de afronta direta às normas
   constitucionais apontadas.
3.      Da mesma forma, não merece ser
   conhecido o apelo extremo na parte em que se alega violação aos
   princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo
   legal.
4.      Remanesce a questão afeta à possibilidade de o
   Ministério Público promover procedimento administrativo de cunho
   investigatório e o possível malferimento da norma contida no art.
   144, § 1º, I e IV, da Constituição Federal.
5.      No caso
   concreto, tal debate se mostra irrelevante, eis que houve
   instauração de inquérito policial para apurar fatos relacionados
   às movimentações de significativas somas pecuniárias em contas
   bancárias, sendo que o Ministério Público requereu, a título de
   tutela cautelar inominada, a concessão de provimento
   jurisdicional que afastasse o sigilo dos dados bancários e
   fiscais do recorrente.  Tal requerimento foi feito junto ao juízo
   competente e, portanto, não se tratou de medida adotada pelo
   Ministério Público sem qualquer provimento jurisdicional.
6.
        Contudo, ainda que se tratasse da temática dos poderes
   investigatórios do Ministério Público, melhor sorte não
   assistiria ao recorrente. A denúncia pode ser fundamentada em
   peças de informação obtidas pelo órgão do MPF sem a necessidade
   do prévio inquérito policial, como já previa o Código de Processo
   Penal.  Não há óbice a que o Ministério Público requisite
   esclarecimentos ou diligencie diretamente a obtenção da prova de
   modo a formar seu convencimento a respeito de determinado fato,
   aperfeiçoando a persecução penal, mormente em casos graves como o
   presente que envolvem altas somas em dinheiro movimentadas em
   contas bancárias.
7.      A hipótese não envolve a eficácia
   retroativa da Lei n° 10.174/01 - eis que esta se restringiu à
   autorização da utilização de dados para fins fiscais -, e sim a
   apuração de ilícito penal mediante obtenção das informações
   bancárias.
8.      Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
   improvido.